Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Furto. Provas. Atipicidade da conduta. Tentativa. Reincidência. Maus antecedentes. Regime prisional. Substituição da pena. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, pelo crime do art. 155, caput, do CP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se deve ser reconhecido o princípio da insignificância; (iii) se houve tentativa; (iv) se devem ser afastados a reincidência e os maus antecedentes; (v) o regime prisional e (vi) se cabível a substituição da pena por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. As declarações das testemunhas, em juízo, firmes e coerentes, corroboradas pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, são provas suficientes de que a ré cometeu o crime de furto.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se a ré é multirreincidente em crimes contra o patrimônio e o valor dos objetos furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. No furto a estabelecimento comercial, se o agente é preso na área externa do estabelecimento, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, o crime é consumado e não tentado.
6. Se a ré tem múltiplas condenações por fatos anteriores, não abrangidas pelo período depurador de cinco anos, é reincidente e portadora de maus antecedentes.
7. Ainda que reincidente a ré e desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes, se a pena é inferior a quatro ano e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
8. Diante da multirreincidência da ré, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, arts. 44).
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155 e art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 269 e TJDFT, Acórdão 1248238, 00020064820188070011, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 7.5.20, PJe 18.5.20.